Tribunal: TJSP
Processo: 0013388-62.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0001036637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LUIS ANTONIO DONOLA e CARLOS ROBERTO PAZNZARINI
JUNIOR e Interessado SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os presentes embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 2/9
Embargos de Declaração no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000
Comarca de São Paulo 15a Vara Criminal Central
Embargantes: Carlos Roberto Panzarini Júnior e Luis Antonio Donola
Interessada: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A (Assistente de
Acusação)
Embargada: 8a Câmara Criminal
Voto no 15167
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619
do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Carlos Roberto Panzarini Júnior e Luis Antonio
Donola opuseram Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls.
2786/2818, que, por V.U., rejeitou as preliminares, deu parcial provimento
aos recursos por eles interpostos, para reduzir a pena do réu Carlos para 04
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 21 dias-multa, e diminuir a sanção
do réu Luis para 04 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
Em suas razões, sustenta o ora embargante Luis a
ocorrência de omissão e contradição no V. Acórdão, afirmando, em síntese,
para fins de prequestionamento, que não restou suficientemente
fundamentada a rejeição das preliminares referentes à ausência de
fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos fiscal e
bancário; da decisão que recebeu a denúncia e da que afastou a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 3/9
absolvição sumária; e da sentença; bem como em relação à violação ao
princípio da identidade física do Juiz e da ilicitude da prova pericial. Alega,
ainda, que deve ocorrer a desclassificação das condutas para o crime de
estelionato, com a aplicação da pena deste delito e a fixação do regime
inicial aberto ou, ainda, a redefinição da pena, uma vez que a sanção foi
fixada em quantum muito próximo daquele aplicado ao corréu, que agiu
com abuso de confiança, bem como porque as circunstâncias do delito já se
encontram contempladas pelas qualificadoras, a subtração de valores é
inerente ao tipo penal e porque o valor da subtração foi usado para elevar a
pena-base e fixar o valor do dia-multa em patamar muito superior ao
mínimo legal, configurando “bis in idem” (fls. 01/23 do Incidente).
Já o embargante Carlos, em suas razões, alega a
ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no V. Acórdão, para fins
de prequestionamento, aduzindo que não houve a devida fundamentação
quanto à questão referente aos Embargos de Declaração interpostos em
face da sentença condenatória; à preliminar de violação à ampla defesa em
razão da necessidade da conversão do julgamento em diligência para
produção da prova técnica; bem como em relação à contrariedade ao artigo
399, § 2o, do Código de Processo Penal e à ausência de fundamentação da
sentença para embasar o decreto condenatório (fls. 24/77 do Incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 4/9
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado,
um dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois as questões apontadas pelos ora embargantes, relativas às preliminares
arguidas, bem como ao mérito da condenação, no que tange às provas
produzidas e utilizadas para embasar o decreto condenatório e, ainda, aos
critérios utilizados para a fixação das penas, foram analisados e decididos,
de forma suficientemente fundamentada (fls. 04/33 do V. Acórdão e fls.
2789/2818 dos autos).
Cabe ressaltar que todas as preliminares arguidas
pelas Defesas foram devidamente apreciadas e rechaçadas no V. Acórdão,
no qual constou, sobre a alegação de ausência de fundamentação da
decisão que decretou a quebra dos sigilos fiscal e bancário (fls. 336), que a
mesma se amparou nos pedidos formulados pela autoridade policial e pelo
Ministério Público (fls. 332 e 334/335), nos quais houve exposição dos
motivos pelos quais era necessária a quebra dos sigilos para a apuração dos
fatos, bem como que se operou a preclusão, uma vez que a Defesa não fez
tal alegação no momento oportuno, ou seja, na defesa prévia, nem nas
alegações finais (fls. 2789/2790). Ademais, convém mencionar que, in
casu, não se vislumbra a hipótese de nulidade absoluta e, além disso, em
suas razões, a Defesa limitou-se a arguir a nulidade, sem demonstrar o
efetivo prejuízo experimentado pelo réu com a quebra dos sigilos, o que
seria imprescindível para declaração da pretendida nulidade, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 5/9
Frise-se que a alegação de nulidade do processo
por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia e
afastou a hipótese de absolvição sumária também restou devidamente
afastada (fls. 2790/2791).
Da mesma forma, registre-se que foi rechaçada
exaustivamente a alegação de violação ao princípio da identidade física do
juiz (fls. 2791/2795), bem como a alegação de ausência de fundamentação
da sentença, sendo importante observar que no V. Acórdão ficou
consignado que a sentenciante avaliou integralmente o conjunto probatório
e fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido de que os réus
praticaram os crimes de furto em continuidade delitiva, ficando ressaltado
que além das transcrições dos interrogatórios dos réus e dos depoimentos
das testemunhas, a Magistrada explicou os motivos que levaram à sua
convicção para a condenação dos acusados, tendo sido, inclusive,
mencionado trecho da sentença a esse respeito (fls. 2796/2798).
Importante observar, ainda, que a questão
referente à alegação de ilicitude da prova pericial e da necessidade de
conversão do julgamento em diligência para a produção da prova técnica
também restou devidamente analisada no V. Acórdão, no qual foi
ressaltado que a questão já havia sido apreciada em decisão anterior à
prolação da sentença e que o laudo pericial foi inconclusivo, mostrando-se
totalmente desnecessária a realização de nova perícia (fls. 2798/2799).
Consigne-se, ainda, que a alegação de nulidade
referente à não apreciação dos Embargos de Declaração interpostos em
face da sentença condenatória também foi devidamente analisada e
afastada, tendo ficado realçado no V. Acórdão que a Defesa recorreu da
decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração e que esta C. 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 6/9
Câmara Criminal negou provimento à Correição Parcial interposta, decisão
essa que transitou em julgado, ficando esgotado o tema (fls. 2799/2800).
Assim, ainda que a Defesa não tenha sido intimada da decisão que não
conheceu dos Embargos de Declaração, é certo que tomou ciência dessa
decisão, tanto que interpôs recurso, não se vislumbrando, portanto,
qualquer prejuízo aos réus.
Ressalte-se
que
a
questão
referente
à
desclassificação das condutas para o crime de estelionato e, ainda, os
critérios utilizados para a fixação das penas também foram devidamente
apreciados no V. Acórdão, tendo sido avaliado integralmente o conjunto
probatório.
Por fim, frise-se que não se pode falar que a
consideração do elevado prejuízo causado à empresa-vítima (mais de seis
milhões e meio de reais) para a fixação da pena-base e do valor do dia-
multa configure “bis in idem”. Isto porque num primeiro momento o
prejuízo foi considerado como circunstância judicial desfavorável e,
depois, foi analisado para estabelecer o valor do dia-multa mais adequado
para a prevenção e repressão das condutas.
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é
livre para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em
conjunto com o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para,
então, de maneira devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não
está obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes,
bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito,
expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo
acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 7/9
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar”
(Orozimbo Nonato, in RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas,
tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina
o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas
a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 8/9
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo
Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no. 0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Ainda que entenda a Defesa sejam inconvincentes
as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o
julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de Processo Penal
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0013388-62.2013.8.26.0309/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 15167
15167 9/9
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator